Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-09.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001478-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUAN DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 713.276.514-08 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DE LIMA SANTOS - CPF: 044.339.461-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAZ DOUGLAS FERREIRA CORREA - CPF: 039.761.162-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 420.570.001-68 (VÍTIMA), P. E. D. D. S. - CPF: 074.207.531-13 (VÍTIMA), C. A. L. D. S. - CPF: 704.285.961-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001478-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUAN DE OLIVEIRA FARIAS
IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AO DELITO EM APURAÇÃO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão da gravidade da conduta perpetrada.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001478-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUAN DE OLIVEIRA FARIAS
IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado José Rodrigues De Freitas Júnior em favor de
LUAN DE OLIVEIRA FARIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado (três vezes) e corrupção de menor.

Nesse contexto, sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria na participação no delito, ressaltando que o único indício existente em desfavor do paciente decorre de um reconhecimento fotográfico viciado, uma vez que realizado em inobservância às regras previstas no artigo 226 do CPP.

Alega, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva está absolutamente carente de fundamentação idônea, pois amparado somente gravidade abstrata do delito. Aduz também, que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade e endereço certo, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 200339662).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 201060196)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 202191163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001478-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUAN DE OLIVEIRA FARIAS
IMPETRANTE: JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LUAN DE OLIVEIRA FARIAS
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente diante dos bons predicados que possui, bem como negativa de autoria.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime roubo majorado, em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Consta na inicial que:

“ (...) JEAN DE LIMA SANTOS,
LUAN DE OLVIERIA FARIAS
e THOMAZ DOUGLAS FERREIRA CORREA, em companhia do adolescente Carlos Adriano Lira dos Santos, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca e arma de fogo e restrição de liberdade, de coisas alheias móveis, consistentes em uma corrente de ouro, avaliada em aproximadamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), um anel de ouro, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em moeda corrente, três perfumes, avaliados em um total de R$ 500,00 (quinhentos reais), várias bijuterias, avaliadas em aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais), um celular da marca Samsung, avaliado em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), uma bolsa da marca Victor Hugo, avaliada em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma mochila KEEP, de cor vermelha, contendo várias peças de roupas com etiquetas, avaliadas em um total de R$ 3.000,00 (três mil reais), um óculos do tipo Juliett, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes às vítimas Rejane Duarte, Geraldo Santana da Silva e Paula Elizzama Duarte.

Consta que por volta das 03h00 do dia dos fatos, os denunciados se dirigiram próximo à casa da vítima com o veículo GM Celta, cor preta, conduzido pelo comparsa Jean de Lima, e, em seguida, desceram os denunciados Luan, Thomaz e o adolescente Carlos, os quais pularam o muro de mais de dois metros da residência das vítimas e aguardaram no local.

Por volta das 07h30, quando a vítima Rejane abriu a porta da casa, os denunciados Luan e Thomaz, acompanhado do adolescente, a ameaçaram com a arma de fogo e as facas que portavam, anunciaram o assalto e adentraram o imóvel pedindo por joias e dinheiro, bem como pelo filho da vítima, que não estava no local, pois diziam que ele tinha dinheiro.

Em seguida, o esposo da vítima e a filha do casal também foram rendidos, dois dos assaltantes passaram a vasculhar a residência, enquanto que as vítimas ficaram no quarto sob o poder do terceiro que a todo momento falava ao telefone recebendo ordens a serem cumpridas no local.

Os assaltantes permaneceram no local por aproximadamente duas horas, trancaram as vítimas no quarto e levaram joias, perfumes, bijuterias, celular, bolsa, mochila contendo várias pelas de roupas e óculos, tudo no veículo GM Onix, cor branca, da família.

Na ocasião da fuga, o denunciado Jean de Lima saiu com seu veículo Celta, acompanhando seus comparsas que estavam com o carro roubado das vítimas. O veículo da vítima foi abandonado pelos denunciados próximo ao parque de exposição desta cidade e posteriormente recuperado.

Ao tomar conhecimento do roubo, a equipe de investigadores tiveram acesso às câmeras de segurança locais e informações a respeito do veículo que deu apoio ativo aos assaltantes, diante do que foi possível localizar referido veículo e os assaltantes na residência do denunciado Jean, onde foi encontrada parte da res furtiva e as facas utilizadas no assalto. (...)”.

O Magistrado
a quo,
acolhendo representação da autoridade policial,

decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão do
modus operandi
empregado, consoante fragmento da decisão, (ID. 174304183 ).

“(...)

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do
Inquérito Policial n. 164.11.2023.32189 (I.P 53/2023) e relatórios policiais anexados ao pedido
, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Vejamos.

Esclarece a Autoridade Policial que

“(...)por meio do BO 2023.323781 a notícia de que na manhã da data de 13/11/2023, por volta de 07:30h, a residência das vítimas GERALDO SANTANA DA SILVA, REJANE DUARTE DA SILVA, e PAULA ELIZZAMA DUARTE DA SILVA (já devidamente qualificadas), localizada na rua 04-A, nº 583-W, Centro, nesta cidade foi invadida por três homens armados, que usavam capuzes sobre as cabeças e anunciaram um assalto.

Foram subtraídos diversos pertences das vítimas, dentre documentos pessoais, celulares, joias, dinheiro, e foi levado também um automóvel GM Chevrolet Onix 1.0, 2019/2019, cor branca, placa QCJ-1432.

Os suspeitos, na verdade (baseado nas declarações das vítimas), queriam o filho do casal GERALDO/REJANE, PAULO HENRIQUE DUARTE DA SILVA, que trabalha com ouro, porém ele não mora mais com os pais. Também ficou claro que havia o envolvimento de outras pessoas, além dos três assaltantes que adentraram na casa das vítimas, pois durante o roubo, um dos assaltantes, o que ficou no quarto com as vítimas, permaneceu em chamada telefônica, onde recebia instruções de como proceder durante a pilhagem.

Os assaltantes inicialmente tomaram rumo desconhecido.

Conforme BO/PC 2023.326087, no dia 14/11/2023, após trabalhos de análise de imagens captadas nas vizinhanças, investigadores da PJC verificaram que por volta de 03:00h da madrugada de 13/11/2023, um automóvel GM Celta, de 2 portas, com rodas de ferro, se aproximou e parou próximo da casa das vítimas. Desse veículo desceram pessoas desconhecidas que pularam o muro da casa das vítimas e aguardaram até que um habitante da casa das vítimas abrisse a porta, por volta de 07:30h, para iniciar o assalto. Quando os assaltantes que estavam dentro da casa saíram com o carro (GM Chevrolet Onix 1.0, 2019/2019, cor branca, placa QCJ-1432) e pertences das vítimas, o veículo GM Celta, de 2 portas, com rodas de ferro, saiu acompanhando comprovando que a todo o tempo, estava dando apoio ao ato criminoso. Os investigadores conseguiram informações que possibilitaram descortinar que o veículo utilizado no roubo (Celta, de 2 portas, com rodas de ferro) estava estacionado nas imediações de uma determinada casa localizada na rua H, ao lado do nº 2071-W, no bairro Morada do Sol.

Na parte da frente da casa foi identificado o proprietário do veículo Celta, de 2 portas, placa JZN-1711, com rodas de ferro, como sendo JEAN DE LIMA SANTOS (já qualificado), o qual reconheceu seu próprio veículo nas imagens, porém não quis comentar mais nada a respeito do roubo. Na casa em questão estavam diversas pessoas, dentre CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS (16 anos), FELIPE NATAN NASCIMENTO, LUAN DE OLIVEIRA FARIAS, NATANY VITÓRIA SILVA COSTA, LUDMILA SANTOS SANABIA, YASMIN VITÓRIA DE OLIVEIRA, IKARO ROBÉRIO DOS SANTOS BARBOSA e TOMÁS DOUGLAS FERREIRA CORREIA (a ser devidamente qualificados). No local foram arrecadados diversos objetos que foram subtraídos durante o roubo mencionado. (...)

LUAN DE OLIVEIRA FARIAS (23 anos). Foi reconhecido (reconhecimento pessoal) como um dos executores materiais do roubo, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Segundo consta no BO ele apresentou documento de outra pessoa, mas pelo entendimento da Autoridade Policial plantonista, não falsificou documento, pegou um documento que não é seu e disse que era, razão pela qual foi lavrado TCO pelo crime do art. 307 do CP. (...)

As vítimas REJANE DUARTE e PAULA ELIZZAMA DUARTE DA SILVA reconheceram como sendo autores do roubo, o adolescente em conflito com a lei CARLOS ADRIANO LIRA DOS SANTOS, e os imputáveis LUAN DE OLIVEIRA FARIAS e THOMAZ DOUGLAS FERREIRA CORREIA. (...)

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos,
tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto aos pressupostos, presente a necessidade de
garantia da ordem pública.

A
necessidade de garantir a ordem pública
demonstra-se, no caso, em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, os representados agiram
em concurso de pessoas, além de ter ameaçado as vítimas com o emprego de arma de fogo, demonstrando possuir periculosidade acentuada
.

Outrossim, o
uso de arma de fogo
na prática delitiva aumenta consideravelmente o poder de intimidação da vítima.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa em relação aos representados Thomaz e Jean.

O representado THOMAZ DOUGLAS foi preso recentemente pelo crime de posso/porte de arma de fogo.

De igual forma, o representado JEAN DE LIMA DOS SANTOS possui registro de ações penais/inquérito policial, bem como registro de atos infracionais.
Nesse ponto, destaco que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prática de ato infracional anterior, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência, podem servir para justificar a manutenção da preventiva, como a garantia da ordem pública. (Precedentes citados: RHC 44.207-DF, Quinta Turma, DJe 23/5/2014; e RHC 43.350-MS, Sexta Turma, DJe 17/9/2014. RHC 47.671-MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015.) (g.n).

Registro que a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. (...)

In casu
, portanto, a prisão cautelar dos representados destina-se à
garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, diante das fundadas razões apresentadas e em consonância com a manifestação ministerial,
DEFIRO
os pedidos formulados pela Autoridade Policial e, o faço para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de
LUAN DE OLIVEIRA FARIAS, JEAN DE LIMA SANTOS e THOMAZ DOUGLAS FERREIRA CORREIA,
com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP. (...)”.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que a paciente não tem qualquer envolvimento no crime pelo qual fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se a paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração, sobretudo porque fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, V e VII, §2º-A, I, do Código Penal, por três vezes (três vítimas), em concurso formal, c/c artigo 244-B, §2º, do ECA, conforme se vê da Ação Penal nº. 1016202-81.2023.8.11.0055, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Ademais, o conjunto de evidências até então produzidos são suficientes para indicar os indícios do cometimento dos crimes e de autoria, especialmente
diante de filmagens e reconhecimento pessoal.

Assim, o reconhecimento não se mostraria isolado, mas estaria corroborado com os demais indícios até então colhidos durante as diligências que resultaram na prisão do paciente.

Embora a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, como ocorreu no caso.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado. Conforme exposto pelo Juízo singular, o paciente em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, invadiu a casa das vítimas e roubou vários objetos de valores, consoante narrou a denúncia. Ressaltou-se, ainda, que as vítimas foram ameaçadas e mantidas reféns durante a prática do crime e, após a sua consumação, foram trancadas em um quarto. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema.

Assim, é sabido que a gravidade do crime, isoladamente, não pode ser considerada para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas
(“modus operandi”
), autoriza a manutenção da prisão cautelar, como no caso dos autos.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Vale registrar, ainda, que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024